Tribunal: TJBA
Processo: 8009158-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009158-66.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILVANEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s):

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL PELO AFASTAMENTO DE INCAPACIDADE LABORAL. SEGURADA APTA COM RESTRIÇÕES

PREVENTIVAS PARA A ATIVIDADE HABITUAL DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

No caso em comento, alegou o demandante, ora apelante, que no exercício do seu trabalho foi acometido por acidente que lhe deixou incapacitado para exercer suas atividades laborativas habituais, e que, tendo requerido o benefício acidentário, foi negado pelo INSS. Realizada perícia judicial, o laudo concluiu que o apelante se encontrava apto a retornar ao trabalho.

Não obstante o julgador possua liberdade na avaliação das provas, não sendo obrigado a adequar o seu entendimento à conclusão pericial, certo é que o afastamento do resultado contido no laudo formulado pelo perito judicial somente deve ocorrer quando presentes nos autos prova robusta em sentido contrário. Não é, todavia, o que ocorre nos autos. Não se discute que o apelante possua lesões físicas identificadas.

O objeto da controvérsia, contudo, implica em se saber se as lesões do autor ensejam sua incapacidade, ao tempo da realização do exame, para o desenvolvimento das atividades laborais.

No caso em tela, não há nos autos elementos suficientes a fundamentar o afastamento do entendimento manifestado pela perícia efetuada pela autarquia federal, bem como pela perícia judicial. Nesse caso, deve prevalecer a orientação extraída do laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009158-66.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante GILVANEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo , nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

P
residente

Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça